Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL GRAVADO COM ARRENDAMENTO MERCANTIL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUTOMÓVEL COM RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS A IMPEDIR A TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN-DF. PROVAS APRESENTADOS DE FORMA INTEMPESTIVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Era dever da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, razão porque a sentença deve ser mantida.

2. O documento do DETRAN-DF, chamado Detalhamento Administrativo/Judicial juntado pela parte autora, não pode ser analisado neste momento processual, porque se trata de informação antiga, que deveria ter sido produzida no prazo de produção de provas, fato que seria analisado no momento da prolação da sentença. Tais informações trazidas após a sentença configuram supressão de instância, o que não se admite. Precedentes: (Acórdão 1137271, 07082020520188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. O Certificado de Registro de Veículo juntado aos autos está no nome do Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil e no campo Observações consta arrendamento mercantil no nome da parte ré (ID. Num. 29136861), o que impede a transferência para o nome de terceiros junto ao DETRAN-DF enquanto a dívida não for quitada ou transferida a obrigação de pagar junto ao credor para o nome daquele pretende registrar o bem em seu nome.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.